Tribunal: TJDFT
Processo: 0733219-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0733219-93.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUSTAVO AUGUSTO AIRES AGRAVADO: TANIA MARIA SOARES PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita ao ora agravante. O agravante afirma que os documentos juntados não foram analisados e que o extrato bancário comprova que o agravante possui dívida antiga e que constam altos valores relativos a mora no pagamento. Relata estar passando por dificuldade financeira e que precisa arcar com o pagamento de juros altíssimos nas mais variadas modalidades de crédito. Esclarece ter tido seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito por registro direto do SPC, quatro cheques devolvidos sem fundos e cinco por protestos registrados em cartório. Alega que a clínica odontológica está passando por sérios problemas financeiros em razão das restrições de abertura do comércio de uma forma geral e que as dívidas da pessoa jurídica afetaram o patrimônio pessoal do agravante. Sustenta que o valor total das dívidas atinge a importância de R$ 34.293,72, razão pela qual teria sido obrigado a contrair empréstimo no montante de R$ 224.000,00. Requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pede a reforma da decisão, a fim de que haja a concessão do benefício da gratuidade de justiça ao agravante. Intimado para comprovar a gratuidade de justiça, o agravante apresentou a petição de ID 19454990 e documentos (ID 19454991 a 19454996). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A Lei Federal n. 1.060/1950 prescreve, em seu artigo 2o, que “gozarão dos benefícios desta Lei os nacionais ou estrangeiros residentes no país, que necessitarem recorrer à Justiça penal, civil, militar ou do trabalho”. O art. 4o da Lei n. 1.060/1950 assegura a concessão dos benefícios da assistência judiciária mediante a simples afirmação da condição de hipossuficiência econômica. O art. 99, §3o, do Código de Processo Civil, dispõe que é presumivelmente verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. A Constituição Federal, por sua vez, em seu art. 5o, inc. LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Há divergências sobre o tema em debate, mas filio-me ao entendimento daqueles que defendem ser necessária a prova de hipossuficiência econômica para a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, por se tratar de interpretação emanada da Constituição Federal. É necessário, portanto, que a parte comprove sua hipossuficiência econômica, não sendo suficiente a simples alegação. O juiz pode indeferir a gratuidade requerida ou revogar o benefício quando, no caso concreto, verifique a possibilidade da parte em arcar com o pagamento das verbas. A questão da concessão ou não da justiça gratuita deve ser resolvida tendo em vista a realidade apresentada em cada caso. A esse respeito, colaciono precedente deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. 1. A declaração da parte interessada no sentido de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça, de modo que cabe ao magistrado examinar as condições concretas para deferir o benefício. 2. É possível que o próprio magistrado, a partir dos elementos trazidos aos autos, julgue ser de bom alvitre afastar a presunção decorrente da mera declaração de pobreza, até porque, nos termos do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Aliás, a lei processual nova, em observância à jurisprudência já consolidada, facultou expressamente ao magistrado o indeferimento do pedido, caso os elementos dos autos evidenciam que não há razão para a concessão do benefício. 3. Não demonstrada a situação de hipossuficiência de recursos, deve ser indeferido o pedido de gratuidade de justiça. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão n.1095022, 07014044920188070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 09/05/2018, Publicado no DJE: 15/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O presente agravo de instrumento foi interposto com o objetivo de reformar a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça. A análise dos documentos que instruem o recurso indica que o agravante possui elevada quantia investida no banco (R$ 106.560,00 – ID 19454995), razão pela qual não se mostra possível reconhecer que o agravante não consiga arcar com suas despesas e mais aquelas decorrentes do processo. Não é crível da tese do agravante de que teria contratado empréstimo de R$ 224.000,00 para pagar dívida de R$ 34.293,72, por se tratar de valor aproximadamente 6x (seis vezes) superior ao valor da dívida. A gratuidade de justiça tem como objetivo permitir o acesso de pessoas sem recurso ao Poder Judiciário, o que não é o caso do agravante. A ausência de comprovação da hipossuficiência do agravante torna impossível o reconhecimento da probabilidade do direito e, consequentemente, impede que seja deferida a concessão de efeito suspensivo. Ante o exposto, indefiro a concessão de efeito suspensivo e recebo o recurso somente no seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta no prazo legal. Intimem-se. Publique-se. Brasília – DF, 13 de setembro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator